Tribunal: TJMT
Processo: 1004662-19.2021.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004662-19.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANO CORDEIRO DE MEIRA - CNPJ: 18.478.060/0001-80 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), JULIANO CORDEIRO DE MEIRA - CPF: 042.782.709-41 (APELANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO - PRÁTICA DE ANATOCISMO – NÃO VERIFICADA - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, haja vista que o magistrado não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil. No caso, era desnecessária a produção de qualquer outra prova além da documental já anexada aos autos.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004662-19.2021.8.11.0051

APELANTE: JULIANO CORDEIRO DE MEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JULIANO CORDEIRO DE MEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
Dra. Maria Lúcia Prati
, lançada nos autos dos Embargos à Execução de mesma numeração, opostos em face da Ação de Execução Título Extrajudicial no. 1004443-06.2021.8.11.0051, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos, condenando a parte embargante, ora apelante, apenas ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões, o embargante-apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa em razão da necessidade de realização de perícia contábil.

Quanto ao mérito, alega, em síntese: a) a prática ilegal de anatocismo no contrato entabulado entre as partes e; b) necessidade de substituição do método de amortização da dívida de PRICE para GAUSS.

Forte nesses argumentos, pede o provimento do apelo a fim de que seja anulada a sentença, com a realização de instrução probatória e, subsidiariamente, para reformar a sentença para determinar a substituição do método de amortização da dívida de PRICE para GAUSS, bem como condenar a instituição demandada a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor (id. 193302676).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 193302680).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, conforme decisão de id. 193302672.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S.A
propôs ação de execução de título extrajudicial sob o no1004443-06.2021.8.11.0051 em face
JULIANO CORDEIRO DE MEIRA
, fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças no 4458946, emitido em 19/11/2020, no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) (id. 193302664).

Devidamente citado, o embargante, aqui apelante, opôs os presentes embargos sustentando a nulidade do termo de confissão de dívida por vício de consentimento, em razão da exigência de encargos ilegais, bem como requerendo a revisão das cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros e multa contratual.

Após regular processamento do feito, a magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais.

Contra tal sentença se insurge o embargante apelante, requerendo a nulidade da sentença, sob o argumento de que a magistrada singular julgou antecipadamente a lide, sem realizar qualquer instrução probatória, cerceando seu direito de defesa, e, ao final, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. Em que pese os argumentos expendidos pelo recorrente, razões de direito não lhe socorrem.

Inicialmente examino a
preliminar de nulidade de sentença
sustentada pelo apelante, consistente no cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide e a não realização da perícia judicial contábil.

De início, cumpre dizer que o art. 370 do CPC permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual, ou, de outro lado, indeferir as que reputem inúteis para o caso que lhe é posto para julgamento.

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, a fim de zelar pelo bom andamento da marcha processual.

No caso 'sub judice', impõe-se reconhecer que os elementos constantes dos autos se apresentam suficientes para a formação do convencimento do julgador. Até porque os embargos foram opostos sustentando matérias concernentes à ilegalidade da capitalização mensal de juros e a cobrança de juros abusivos (anatocismo), capitalização pelo sistema tabela Price, matérias estas que podem ser aferidas sem realização de perícia, bastando a simples conferência aos termos postos no título executivo extrajudicial, notadamente em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças no 4458946.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS -AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE- TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – VIABILIDADE –CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – CARACTERIZAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil se existem elementos de prova suficientes para que se tire uma conclusão segura acerca da controvérsia. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

(...)”.
(N.U 1005484-12.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

Quanto ao mérito propriamente dito, a hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No que concerne a prática de anatocismo pela instituição financeira que utiliza o Sistema Francês de Amortização, mais conhecido como Tabela Price, que pode ensejar a cobrança de juros sobre juros, tem-se que sua utilização não é vedada, pois esta constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos.

No caso dos autos, verifica-se que não houve variação do valor das parcelas pactuadas, eis que são fixas e pré-determinadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo
.(...)”
(N.U 0009872-79.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 28/06/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -– JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA INFERIORÀ TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –- CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE E, POR CONSEGUINTE, DE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO

(...)

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

É lícita a adoção da tabela price , porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização
. (...)”
(N.U 1008802-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

Portanto, tendo em vista que a adoção da tabela Price como critério para a amortização do financiamento constitui método legal, não há se falar em substituição pelo sistema Gauss ou SAC.

Por consequência, diante de qualquer ilicitude praticada pela apelada, não há se falar em restituição em dobro dos valores cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista a ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024